Tribunal: TJMT
Processo: 1007328-91.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007328-91.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NATHIELY LACERDA DE SOUZA - CPF: 052.196.991-30 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO
–
MERA
DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1007328-91.2019.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1007328-91.2019.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por NATHIELY LACERDA DE SOUZA contra o v. acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1007328-91.2019.8.11.0041
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, confirmando a sentença de
extinção do feito sem resolução do mérito ante a
superveniência do falecimento do interesse processual, por considerar que,
em razão da propositura da ação em que já se pede a condenação indenizatória da aqui embargada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, restou esvaziada a necessidade e utilidade da pretensão deduzida nestes autos de recepção, processamento e possível atendimento do requerimento administrativo de pagamento da indenização
(cf. Id. nº 67638486).

A embargante diz que “
verificou constar do texto
(do acórdão embargado)
contradição e omissão a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração
”, pois, “
ao julgar o processo, restou violado o artigo 85, §11, do CPC ao passo que deixou de majorar os honorários sucumbencias já deferidos na instancia singela, sem qualquer fundamentação jurídica
”, e, nessa perspectiva, argumenta que

“
a recusa injustificada da seguradora em proceder ao recebimento do pedido administrativo para pagamento da indenização do seguro DPVAT caracteriza a pretensão resistida e insatisfeita a justificar a instauração do processo litigioso, nesse sentido, conforme o princípio da causalidade, deveria responder pelo ônus da sucumbência aquele que der causa à propositura da demanda
”, pelo que pede o acolhimento dos declaratórios, para que, sando o vício indicado, seja a embargada “
condenada

ao pagamento integral do ônus sucumbencial das custas e de honorários ao qual se sugere no total de 20% sobre o valor da causa
” (cf. Id. nº 68534984).

A embargada apresentou as contrarrazões de Id nº 69932997, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não diviso vício algum a justificar a interposição dos embargos declaratórios, pois, apesar de a embargante dizer que o acórdão está maculado pelo vício da contradição e omissão (CPC, art. 1.022, I e II), não chega a indicar onde residiria o suposto conflito lógico entre as proposições do julgado, ou, então, sobre qual matéria integrante e relevante à solução da controvérsia recursal deixou de ser analisada e decidida no julgado, afinal de contas, se a apelação interposta pela ora embargante foi desprovida, obviamente que o advogado desta não faz jus à majoração de eventuais honorários advocatícios fixados na sentença (CPC, art. 85,
caput
), não havendo falar em omissão acerca desse ponto, e, ao lado disso, como a autora/apelante/embargante não impugnou especificamente o capítulo da sentença relativo à distribuição dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, a ausência de menção a essa questão no acórdão embargado decorre do simples fato de que ela não foi devolvida ao conhecimento deste eg. Tribunal, ou seja, não fez parte da matéria de mérito recursal.

Acrescento, no mais, a fim de evitar a reiteração de enfadonhos “embargos para fins de pré-questionamento”, chamo atenção ao fato que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez do acórdão, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021